Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EM UTI. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECUSA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado.
2. A segmentação ambulatorial não prevê a cobertura de internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio e estrutura hospitalar por período superior a doze (12) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Ausente ato ilícito praticado, não há dano moral reparável.
4. Apelação desprovida.